Tribunal: TJMT
Processo: 1022804-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022804-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 009.694.321-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA DA MATA - CPF: 022.682.841-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUELY SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 925.126.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZELI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 925.129.761-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZINEIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 993.413.951-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), ROSA FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 906.479.201-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em sede de ação rescisória, reconheceu a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Os embargantes alegam omissão no julgamento por não ter sido analisada a nulidade de citação e um suposto erro de fato no reconhecimento da união estável entre a ré e o de cujus.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise das teses de nulidade de citação e erro de fato; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inaplicáveis para a reapreciação do mérito da decisão impugnada.

O acórdão embargado já abordou, de forma fundamentada, as teses apresentadas pelos embargantes, rejeitando as alegações de nulidade de citação e erro de fato.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência consolidada, não sendo admissível sua utilização para rediscutir matéria fático-probatória já decidida.

O reconhecimento da união estável foi devidamente embasado em provas documentais e análise criteriosa pelo juízo de origem, afastando a alegação de erro de fato.

O uso reiterado e infundado de embargos de declaração pode configurar abuso de direito, sujeitando os responsáveis às sanções previstas nos arts. 1.026 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de obscuridade, contradição ou omissão relevante. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas e questões já decididas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 966, 1.026, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 267.495/RS, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002; STJ, AR n. 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Eduardo Ferreira de Almeida e outras, em face do v. acórdão proferido na Ação Rescisória n. 1022804-64.2020.8.11.0000 apreciado por esta Turma, que acolheu a preliminar vindicada na peça de defesa e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes alega que o v. acórdão foi omisso ao não analisar os argumentos apresentados sobre a nulidade de citação e o erro de fato na sentença de origem.

Seguem sustentando, que, no processo de origem, não houve esgotamento dos meios para a localização dos réus antes da determinação da citação por edital, defendendo que a autora daquela ação tinha pleno conhecimento dos endereços dos réus e que, de forma maliciosa, omitiu essas informações, violando, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Firmes no seu propósito, argumentam que a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a união estável entre a ré e o falecido Aladim Lara de Almeida, baseou-se em uma premissa fática equivocada, pois os documentos apresentados na ação originária (certidões, registros pessoais, e comprovantes) não são suficientes para comprovar a existência da união estável.

Defendem que a nulidade de citação é um vício transrescisório, o qual pode ser alegado a qualquer tempo e em qualquer instância, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Alegam ainda, que o falecido Aladim Lara de Almeida não mantinha união estável com a ré à época de seu falecimento, apontando inclusive a existência de outra relação conjugal mantida pelo
de cujus
a partir de 2007, mencionando também que a mesma propôs, em 2005, uma ação declaratória de extinção de união estável.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na inicial, na peça de defesa e na impugnação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ao apresentar a peça de defesa, os réus arguiram preliminarmente a ausência de interesse processual, sob a alegação do uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado, motivo pelo qual requerem a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Com razão. É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação
, verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.” (negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica e erro de fato constante na sentença, contudo, em que pese as alegações dos autores, o certo é que sua pretensão nada mais é que rediscutir a matéria fático processual.

Digo isso, porque as argumentações dos autores, afetas a nulidade da citação e erro de fato, diante do equívoco em reconhecer a suposta união estável havida entre o de cujus e a ré, mormente diante da inexistência de provas, foram suficientemente tratadas na r. sentença, tendo o Juízo analisado tais argumentos e valorado todas as provas apresentadas, inexistindo, assim, nenhuma das hipóteses postas no art. 966, do CPC
, senão vejamos, verbis:

“7. Cediço que a união estável se materializa através da livre união afetiva de pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in litteris:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (grifamos)

8. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como união estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3o:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” (grifo nosso)

9. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na seara doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união estável, tendo-se que: “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, inclusive com expressa menção constitucional (CF, §3o, do art. 226).” (in GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito de família . v. 6. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426)

10. Isto posto, cumpre-nos aclarar que, do exame detido dos autos, pode-se aferir que as partes de fato mantiveram uma união estável entre si, mormente se analisada a farta documentação carreada à exordial, donde se infere a convivência marital dos litigantes
.

11. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, em consonância com o art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre ROSA FLORÊNCIO DOS SANTOS e ALADIM LARA DE ALMEIDA (adrede individualizados) mantida pelo período de 1987 até 24.03.2015, data do falecimento deste.” (id. 65099450 – pag. 50/52 – negritei).

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior, verbis:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
” (Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controversia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que as questões trazidas a baila pelos autores, inclusive no tocante a suposta nulidade da citação, foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002).

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Por conseguinte, é indiscutível que na via estreita da ação rescisória, não é afeto que as partes se postem a discutir fatos e provas já debatidos em juízo, eis que, no caso dos autos, a matéria já fora amplamente discutida pelo Juízo a quo, ocasião em que o pleito foi julgado de forma antecipada, ante a ausência de manifestação das proprias partes pela produção de provas, inexistindo, assim, qualquer cerceamento ao direito de defesa.

Assim, o condutor do feito rejeitou a preliminar arguida de nulidade da citação e sob o fundamento de que “as partes de fato mantiveram uma união estável entre si, mormente se analisada a farta documentação carreada à exordial, donde se infere a convivência marital dos litigantes”, julgou procedente o feito, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre a autora e Aladim Lara de Almeida, mantida entre o ano de 1987 até 24.03.2015, data do falecimento do companheiro (id. 65099450 – pág. 50/52).

Logo, não se pode afirmar que tenha havido violação de norma jurídica fundamentada em erro de fato constante na sentença, sendo inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança juridica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.” (AR n. 1005912-85.2017, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei).

Outro não é o posicionamento do c. STJ, verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
” (AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei).

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.” (AR 5.238/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
e
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.”
(id. 251665697 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso quanto a ausência de citação regular na ação originária de reconhecimento de união estável, afirmando que a autora daquele feito teria omitido informações sobre os endereços conhecidos dos réus, o que teria resultado em uma citação editalícia prematura, o certo é que os mesmos, representados pela Defensoria Pública, apresentaram defesa por negativa geral, sustentando que não foram cumpridas diligências suficientes para localizar todos os herdeiros antes da citação por edital, tendo a r. sentença rejeitado a preliminar arguida e, sob o fundamento de que “as partes de fato mantiveram uma união estável entre si”, julgou procedente o feito.

Ademais, conforme preceitua o art. 966, §2o, do CPC, a ação rescisória somente se justifica diante de erro de fato quando não houve controvérsia sobre o ponto ou pronunciamento judicial a respeito, de modo que, no caso em tela, houve manifestação expressa na sentença quanto à validade da citação editalícia, não configurando erro de fato apto a ensejar a rescisão da coisa julgada.

Não obstante, os embargantes afirmam que a sentença de origem reconheceu a união estável com base em uma “falsa premissa fática”, ao considerar a existência de provas suficientes, todavia, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão em extensa análise dos documentos constantes nos autos, entendendo que havia elementos probatórios suficientes para a declaração da união estável.

Nesse contexto, consoante bem fundamentado no v. acórdão, o condutor do feito rejeitou a preliminar arguida de nulidade da citação e sob o fundamento de que
“as partes de fato mantiveram uma união estável entre si, mormente se analisada a farta documentação carreada à exordial, donde se infere a convivência marital dos litigantes”
, julgou procedente o feito, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre a autora e Aladim Lara de Almeida, mantida entre o ano de 1987 até 24.03.2015, data do falecimento do companheiro (id. 65099450 – pág. 50/52).

Logo, não há que se falar em erro de fato, mas sim em tentativa de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, o que é vedado na via da ação rescisória, conforme reiterado entendimento do STJ.

Nessa trilha,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que os embargantes esperam que esta Turma, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue à sua mesma conclusão, o que não se admite, até porque a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado, conforme esposado nas longas razões postas em suas razões recursais.

Destarte, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando qualquer omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Logo, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Na verdade, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025